Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714081-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REULIO BARREIROS LISBOA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por REULIO BARREIROS LISBOA, que se encontra recluso no PDF I, Bloco D, Ala D, Cela 11, em que requer, com apoio no art. 621 do CPP, a revisão da sentença condenatória proferida nos autos do processo 0704925-19.2020.8.07.0004. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora